Tribunal: TJMT
Processo: 1012824-79.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012824-79.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 041.307.301-77 (APELADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ‘RITUXIMABE’ – EVIDENTE RISCO DE PERDA COMPLETA DA VISÃO – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o fornecimento do medicamento indicado pelo médico que acompanha a paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste a paciente
, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do medicamento. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização a título de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, podendo ser alterados de ofício, independente de manifestação das partes nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012824-79.2023.8.11.0003

APELANTE:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELADA:

THAIS DOS SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
contra sentença proferida pela MMª juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
que nos autos da ação de obrigação c/c pedido de tutela, ajuizada por
THAIS DOS SANTOS PEREIRA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida no fornecimento do medicamento ‘RITUXIMABE’, conforme prescrição médica. Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
é atribuição da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar fixar, com exclusividade, os critérios que deverão ser observados pelas operadoras de planos de saúde na prestação da assistência à saúde, inclusive no tocante aos eventos cobertos e excluídos
” (sic).

Destaca que “
conforme disposto na Resolução, existem alguns procedimentos cuja cobertura obrigatória pelo plano de saúde necessita preencher alguns requisitos, que se apresentam como Diretrizes de Utilização - DUT
” (sic).

Informa que “
a existência de pedido médico não é suficiente a ensejar o custeio de procedimentos, tratamentos e exames para os quais não há previsão de cobertura obrigatória pela ANS, ou estão em desacordo com sua Diretriz de Utilização
” (sic).

Ressalta que “
a hipótese dos autos, não preenche os critérios da Diretriz de Utilização, pois tem como indicação membrana de etiologia miópica, patologia não contemplada na DUT supracitada
” (sic).

Defende que “
É estreme de dúvidas que o legislador, ao determinar que eventuais procedimentos que não estejam incluídos no referido rol, ou que não atendam as diretrizes de utilização, não possuem obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de saúde, criou um rol de procedimentos TAXATIVO de cobertura
” (sic).

Assevera que “
o rol da ANS, não há previsão de cobertura para o fornecimento do medicamento pleiteado. Desse modo, a Apelante não pode ser obrigada a custear o medicamento requerido pela Apelada que não está previsto no rol de procedimentos da ANS
” (sic).

Além disso, em relação a condenação por danos morais, alega que “
não restou comprovada nos autos a violação a atributo da personalidade que confere substrato ao dano moral
” (sic), pugnando pela sua exclusão.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais (Id. 224532674).

A apelada ofertou contrarrazões no Id. 224532679, rebatendo as razões do apelo, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme Id. 224532675.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
THAIS DOS SANTOS PEREIRA,
ajuizou a presente ação de obrigação c/c pedido de tutela, em desfavor da
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, alegando em sua inicial que é beneficiária dos serviços de assistência médica prestados pela parte requerida e que é portadora de doença denominada Neuromielite Óptica (NMO) – (CID 10 - G36), conhecida também como Doença de Devic, doença inflamatória autoimune na qual o próprio sistema imunológico ataca os nervos ópticos, levando à inflamação do nervo óptico (neurite óptica) e da medula espinhal (mielite), ocasionando dificuldade para andar, dormência nos braços e pernas.

Afirma que em razão da patologia, deve ser ministrado o medicamento denominado RITUXIMABE para evitar a grave progressão da doença que causa alta incapacidade física com alta taxa de mortalidade. Que o medicamento é de suma importância, pois a autora, encontra-se com sérios episódios de dor que comprometem a sua visão de forma grave e progressiva, comprometendo sua qualidade de vida, informando que a medicação foi orçada no importe de R$15.780,00 (quinze mil setecentos e oitentas reais).

Todavia, afirma que a parte requerida negou a fornecer o referido medicamento sob a justificativa do mesmo não está indicado na Diretrizes de Utilização - DUT, para o diagnóstico de Neuromielite.

Assim, pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obrigar a requerida em fornecer o medicamento RITUXIMABE enquanto os médicos que assistem a Requerente julgarem necessário. No mérito, requereu a confirmação da liminar e que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida no fornecimento do medicamento, além do pagamento dos danos morais suportados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescido dos consectários legais, bem como, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC do qual insurge-se a apelante, postulando a reforma integral da sentença.

Pois bem. Cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando à celeuma, o plano de saúde recorrido, em suma, defende que “
o rol da ANS, não há previsão de cobertura para o fornecimento do medicamento pleiteado. Desse modo, a Apelante não pode ser obrigada a custear o medicamento requerido pela Apelada que não está previsto no rol de procedimentos da ANS
” (sic), alegando que o rol é taxativo.

Quanto ao ponto, destaco que em 21.09.2022 foi sancionada a Lei n.º 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por um órgão de renome internacional.

Como se observa, o guia da ANS passa a ter definitivamente uma natureza
meramente exemplificativa
, em conformidade com o entendimento desta Corte.

In casu,
infere-se
que a
autora-apelada foi diagnosticada com ‘Neuromielite Óptica’ que se manifesta desde outubro de 2021, com redução de acuidade visual bilateral, e que o médico que a assiste -
Dr. Pedro Marques Ferreira – Neurologista CRM/MT – 10117–,
informou que devido ao insucesso dos medicamentos Predinisona e Azatioprina, prescreveu o fármaco
“RITUXIMABE”
(Id. 224531838), para o tratamento da mesma, justificando para tanto que “
a paciente corre risco de graves sequelas, como perda completa da visão bilateral caso o tratamento proposto não seja instituído o mais breve possível
” (sic).

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o fornecimento do fármaco buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade.

Além disso, verifica-se que o medicamento -
Rituximabe
- está incluído no rol da ANS, conforme anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definindo, então, a cobertura mínima a ser observada nos planos de saúde, a classificação dos procedimentos.

Dessa forma, havendo previsão de cobertura no rol da ANS, em que pese com finalidade diversa, compete ao médico analisar se a situação concreta de enfermidade da paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações de uso daquele específico remédio.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MABTHERA 500MG (RITUXIMABE) – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA
–URGÊNCIA – PREVISÃO DE COBERTURA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Havendo previsão de cobertura do medicamento - Rituximabe - no rol de ANS, conforme Anexo II, da Resolução Normativa n. 465/2021, ainda que para finalidade diversa da prevista no ato normativo, é indevida a negativa de cobertura pela operadora de saúde. Recurso desprovido”.
(N.U 1018487-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO
MÉDICA PARA TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO DENOMINADO “RITUXIMABE 500MG” – PACIENTE ACOMETIDO COM AVC ́S RECORRENTES – NEGATIVA DA COBERTURA
– ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO INDICADO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para a cura dessas doenças, atribuindo como ilícita a negativa de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde do paciente.

Presentes os requisitos da estabelecidos pelo artigo 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de compelir a operadora do plano de saúde a autorizar o tratamento indicado pelo médico especialista.”
(
N.U
1008057-41.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

Portanto, não comporta reforma a sentença que determinou que a requerida/apelante autorize e custeie integralmente o fornecimento do medicamente, na forma prescrita pelo médico assistente.

Em relação ao dano moral,
entendo que a Hapvida cometeu ato ilícito, uma vez que negou indevidamente a cobertura do tratamento almejado pela parte apelada.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da Hapvida em recusar a cobertura e o resultado suportados pela parte autora com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta. Assim, não se trata de mero dissabor suportado pela recorrida em face da negativa da Hapvida em arcar com as despesas do procedimento, mas em angústia pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBERTURA DE TRATAMENTO –
NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE TROMBOFILIA – ENOXAPARINA SÓDICA 40MG – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS.
Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do tratamento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 1008044-87.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Neste sentido, também já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE ACOMETIDA DE NEUROMIELITE ÓPTICA GRAVE (SÍNDROME DE DEVIC) –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – USO DOMICILIAR – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE - LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
No caso concreto, em sendo comprovada a necessidade da apelada em fornecer o medicamento Baclofeno, cujo laudo médico é expresso que é a melhor terapia para o quadro da paciente, dentre todas as outras empregadas, inclusive, existindo laudo pericial neste sentido, impõe a obrigação do plano de saúde no custeio do medicamento, bem como o ressarcimento de ordem moral, decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometida de grave problema de saúde, por injusta recusa da cooperativa, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
”. (TJ-MT - AC: 10043982320198110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, tenho que o valor fixado na sentença merece ser mantido, porquanto se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto e de acordo com entendimento desta Câmara.

No tocante aos honorários de sucumbência, foram estes arbitrados sobre o valor da causa, todavia, quando no julgamento houver condenação, esta é a base de cálculo, para fins da fixação do percentual da verba honorária.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO-
RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Os encargos contratuais pactuados são devidos apenas até a propositura da ação, uma vez que consolidado o débito, de forma que os encargos moratórios incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas, sim, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário, de sorte que a partir do ajuizamento da ação incide apenas sobre o valor atualizado, os juros de mora de 1% a.m e a correção monetária.

Quando no julgamento da ação houver condenação, esta é a base de cálculo, para fins da fixação do percentual da verba honoraria. Recurso parcialmente provido”.

(N.U 1030346-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Logo, a sentença merece ser retificada, de ofício, para que o percentual fixado pela magistrada “
a quo
” incida sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024